Tribunal: STF
Processo: ARE 1582639
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 955 E 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DE SALÁRIO-PATERNIDADE AO SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF) E A TERCEIROS (ARTIGO 149, CF). ARTIGO 22, I E II, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. REMUNERAÇÃO. LEI 8.036/1990. ARTIGO 15. ROL EXAUSTIVO DE EXCLUSÕES, INDEPENDENTEMENTE DA ANÁLISE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA OU INDENIZATÓRIA DA VERBA. 1.A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991; ao passo que a contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), decorre do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e tem assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991; sendo devidas, enfim, contribuições destinadas a terceiro por força do artigo 149 da Constituição Federal, com previsão em diversas leis específicas. 2. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de ‘folha de salários’ para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de ‘ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa’. 3. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas. 4. A contribuição ao FGTS, que não tem natureza tributária (Súmula 353/STJ), incide independentemente da discussão sobre a natureza remuneratória ou indenizatória da verba paga ao trabalhador, pois adotado critério de indicação exaustiva dos valores passíveis de exclusão do respectivo cálculo (Súmula 646/STJ). 5. Nos termos da Lei 8.036/1990 a contribuição ao FGTS tem função social destinada à proteção do trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Dispõe o caput do artigo 15 da regência específica que os depósitos ao FGTS cabem ao empregador em conta individual vinculada ao contrato de emprego, sob alíquota de 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada funcionário, incluídas parcelas previstas nos artigos 457 e 458, CLT, além da gratificação natalina (artigo 15 da Lei 8.036/1990); preceituando o § 6º não se incluírem na remuneração parcelas elencadas no § 9º do artigo 28 da Lei 8.212/1991, assim fixando rol taxativo de verbas excluídas da apuração da contribuição. 6. É assente na jurisprudência e pelo que decorre da legislação que, dentre as verbas veiculadas para não sujeição à incidência tributária em discussão, no caso concreto, somente podem ser acolhidas as pagas, devidas ou creditadas as contribuições previdenciárias (patronal, SAT/RAT e para terceiros) a título salário-maternidade. 7. No tocante ao ressarcimento do indébito fiscal tem o contribuinte direito apenas à compensação administrativa, observados critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal); artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação (Tema 265: REsp 1.137.738); e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido. 8. Apelação desprovida; remessa necessária provida em parte” (fls. 15-16, e-doc. 118).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 135).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIX do art. 7º e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumentam que deve ser “reformado parcialmente o v. acórdão recorrido, seja reconhecido o direito das ora Recorrentes (i) de excluírem os valores relativos ao salário maternidade/paternidade da base de cálculo da contribuição ao FGTS, tendo em vista a natureza indenizatória de tal verba, bem como da identidade das bases de cálculo das contribuições em comento; (ii) de afastar a incidência das contribuições previdenciárias patronais estabelecidas no artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, ao adicional do GILRAT, valendo também ao SAT (antiga nomenclatura do GILRAT), de Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, INCRA e Salário-Educação) e ao FGTS sobre os valores pagos a título de salário paternidade; bem como como mantido o direito (iii) de reaver os valores indevidamente pagos a este título nos últimos 05 anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda, de maneira mais ampla possível” (fls. 24-25, e-doc. 146).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pela aplicação dos Temas 955 e 1.100 da repercussão geral, e, com relação à compensação tributária, foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 154).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a limitação imposta no v. acórdão, afronta diretamente os artigos 5º, incisos XXII e LIV, e 150, incisos I e IV, todos da CF, na medida em que, se não concedido como pleiteado, o pedido de compensação afrontará diretamente princípios constitucionais, cuja análise é indispensável ao justo resultado” (fl. 13, e-doc. 159).

Assinalam que deve ser reconhecida “a equiparação do salário-maternidade ao salário-paternidade, nos termos do que restou definido pelo C. STF quando do julgamento da ADO nº 20”(fl. 17, e-doc. 159).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para que “seja reformada a r. decisão agravada, haja vista o comprovado afastamento de todos os óbices impostos à admissão do seu apelo extremo, para que, dado provimento ao presente Agravo, seja conhecido o Recurso Extraordinário e, ao fim, devidamente analisadas as violações indicadas, seja provido para afastar a incidência do FGTS sobre os valores pagos aos seus empregados a título de salário-maternidade e salário paternidade, afastar a incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros dos valores pagos a título de salário paternidade, bem como seja reconhecido o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda” (fl. 17, e-doc. 159).

5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelas contribuintes contra a aplicação dos Temas 955 e 1.100 da repercussão geral, nestes termos:
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA. TEMA Nº 1.100 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE TÍTULOS. TEMA Nº 955 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A VERBA SALÁRIO-PATERNIDADE (TEMA Nº 740 DOS RECURSOS REPETITIVOS). VERBA REMUNERATÓRIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. A devolutividade do presente Agravo Interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, ‘a’ e § 2º c/c art. 1.040, I do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 3. A controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.050.346/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 955) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), tendo se assentado a inexistência da repercussão geral da matéria. 4. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 5. A questão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba salário-paternidade (tema nº 740) foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, havendo se pacificado a orientação no sentido da natureza remuneratória da parcela, o que a expõe à incidência da exação. 6. Mantida a decisão agravada porquanto a pretensão recursal destoa da orientação firmada no julgado representativo de controvérsia. 7. Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 8. Agravos Internos parcialmente conhecidos, e, nesta extensão, não providos” (fls. 10-11, e-doc. 175).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
6. Razão jurídica não assiste às agravantes.

7. Sobre a composição da base de cálculo das contribuições sociais, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 955 e 1.100 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 565.160/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 20), e submetido à sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC), fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 
Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 
Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 
Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 
Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.26.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. (...)
Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC. 
Por oportuno, consigno que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.
Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE nº 1.110.791/CE e RE nº 1.052.983/RS. 
Prosseguindo, cumpre analisar a controvérsia relativa à composição da base de cálculo das contribuições devidas ao FGTS. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.050.346/SC, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 955) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS. (...) 
Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a denegação do seguimento do Recurso Extraordinário por força do disposto no art. 1.030, I do CPC” (fls. 3-4, e-doc. 154).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 955 e 1.100 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas para a incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição para o FGTS. 

8. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “quanto ao pleito de compensação, é assente no STF a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (fl. 4, e-doc. 154).

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia referente à compensação tributária com fundamento da legislação tributária e processual vigente, nestes termos:
“No tocante ao ressarcimento do indébito fiscal tem o contribuinte direito à compensação administrativa, observados critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168, CTN (prescrição quinquenal); artigo 170-A, CTN (trânsito em julgado da decisão); artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, conforme regime legal vigente na propositura da ação (Tema 265: REsp 1.137.738); e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido” (fl. 14, e-doc. 118).

Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a compensação de tributos federais, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.541.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.447.860-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. A discussão envolvendo a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.536.548-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).

9. Não há como acolher a postulação recursal das agravantes, de ser “necessário provimento ao Recurso Extraordinário, para que se reconheça a equiparação do salário-maternidade ao salário-paternidade, nos termos do que restou definido pelo C. STF quando do julgamento da ADO nº 20” (fl. 17, e-doc. 159). 

No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:
“No que concerne ao salário-paternidade, é certo que o paradigma da Suprema Corte no julgamento do Tema 72 (RE 576.967) apenas tratou do salário-maternidade, sendo inviável inconstitucionalidade por analogia ou presunção de inconstitucionalidade. Por outro lado, a Corte Superior, em sede de julgamento repetitivo, assentou tese jurídica no sentido de que ‘O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios previdenciários’ (Tema 740, REsp 1.230.957), devendo, assim, prevalecer a solução dada no âmbito da interpretação infraconstitucional vinculante até eventual entendimento distinto em sede constitucional, se sobrevier. 
Como se percebe, apenas são inexigíveis, por fundamento constitucional ou legal, as seguintes verbas a serem excluídas do cálculo da contribuição previdenciária do artigo 195, I, a, CF, e do artigo 22, I, da Lei 8.212/1991: salário-maternidade (Tema 72, RE 576.967); 15 dias anteriores à concessão de auxílio-doença/acidente (artigo 543-C, CPC/1973: REsp 1.230.957); auxílio-creche (REsp 1.146.722, Tema 338; e AgInt nos EDcl no REsp 2.015.177); férias indenizadas, respectivo terço constitucional e dobra de férias prevista na CLT (artigo 28, § 9º, d, da Lei 8.212/1991 - v.g.: EDcl no REsp 1.886.970); salário-família (v.g.: REsp 1.275.695); auxílio-transporte (v.g.: REsp 1.598.509); auxílio-educação (v.g.: AgInt no REsp 1.962.735); indenização por supressão de intervalo interjornada (artigo 71, § 4º, CLT na redação da Lei 13.467/2017); assistência médico-odontológica e auxilio-estágio; e auxílio-alimentação/refeição pago in natura conforme programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (ticket ou vale). 
No que concerne a reflexos, a incidência, ou não, é definida pela natureza jurídica da verba apurada a partir de tal acréscimo ou reflexo, independentemente da natureza jurídica da verba originária, logo se verba indenizatória é considerada, por acréscimo ou reflexo, na apuração de verba remuneratória é devida a incidência da tributação” (fl. 9, e-doc. 118).

Essa questão tributária, da equiparação do salário-paternidade ao salário-maternidade para incidência das contribuições sociais, foi tida por este Supremo Tribunal como matéria incognoscível pela Casa em razão da incidência da Súmula n. 279 e da ausência de ofensa constitucional direta. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. salário-paternidade. Natureza da verba. ofensa reflexa à constituição da república. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto por empresa contribuinte em mandado de segurança objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória do salário-paternidade, com a consequente exclusão dessa verba da base de cá